Tribunal: STF
Processo: RE 1588220
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-28
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Departamento de Estradas Rodagem do Estado de Sao Paulo - DER interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“LITISCONSÓRCIO 
Formação desnecessária. Inocorrência de afronta ao art. 47 do CPC. Facultativa inclusão dos usufrutuários no pólo ativo.
PRESCRIÇÃO 
Decenal prazo (Súmula 119 do STJ c.c. art. 205 do CC). Não consumação. Preliminares afastadas. 
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA JUROS — Moratórios compensatórios: Terno 'a quo' e base de cálculo. Garantia de irretroatividade impede exclusão dos compensatórios, reduzidos 6% a.a. pelo período requerido. Inaplicabilidade da Lei 11.960/09, uma vez restrita sua incidência às demandas ajuizadas após sua vigência, como é o caso. 
HONORÁRIOS 
Bem estimados. Critérios do CPC aplicáveis. Manutenção. Recurso provido, em parte.”
Opostos embargos de declaração, foram acolhidos sem efeitos infringentes (e-doc. 21).
No apelo extremo, o recorrente sustenta violação do artigo 100 da Constituição Federal, bem como afirma que a Corte de origem não aplicou o entendimento firmado na Súmula Vinculante nº 17.
Alega, em síntese, que o acórdão recorrido contrariou “o disposto no art. 100 da Constituição Federal, cuja aplicação acarreta incidência de juros moratórios somente partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido pago, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante n. 17 deste Pretório Excelso.”.
O Presidente do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão colegiado competente para eventual juízo de retratação, à luz dos Temas Repetitivos nºs 210 e 211 firmados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 31).
Em juízo de adequação, a 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo modificou o acórdão anteriormente proferido, nos seguintes termos (e-doc. 37):
“JUÍZO DE CONFORMIDADE — Apelação Cível — Acórdão desta C. Câmara que em Juízo de Retratação anterior fixou termo ‘a quo' dos juros moratórios partir do trânsito em julgado da sentença e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre valor da condenação em ação de desapropriação indireta — TERMO INICIAL JUROS MORATÓRIOS — Temas Repetitivos nº 210 e 211 do C. STJ que firmaram tese de que termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que pagamento deveria ser feito, nos termos do artigo 15-B do Decreto Lei nº 3.365/41 — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — Tema Repetitivo nº 184 do ST] dispõe que valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º do Decreto-lei 3.363/41 qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente — Julgado que, portanto, deve ser parcialmente reformado, eis que constatada ofensa dos precedentes qualificados — ACÓRDÃO REFORMADO PARCIALMENTE para que o termo inicial dos juros moratórios se dê no dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que pagamento deveria ser feito, bem como para fixar os honorários em 5% sobre valor da diferença entre a oferta inicial e a indenização, nos termos do artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.”

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos sem efeitos infringentes (e-doc. 41).
Decido.
Não merece prosperar a irresignação, haja vista que o recorrente carece de interesse recursal quanto ao tema suscitado no recurso extraordinário, no qual o recorrente pede o provimento do apelo extremo para que seja “reconhecida incidência dos juros moratórios somente partir do dia 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido feito”.
In casu, o Tribunal de origem, no exercício de juízo de retratação, adequou o acórdão anteriormente proferido amparado na seguinte fundamentação:

“Demais disso no que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, a alegação da apelante de que deveria ser fixado partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao ano que o pagamento deveria ser realizado, nos termos do artigo 15-B do Decreto-Lei nº. 3.365/1941 merece acolhimento. 
Nesse sentido, o entendimento foi consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos nº. 210 211, estabelecendo que ‘o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que pagamento deveria ser feito. Os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até data da expedição do precatório original, não havendo hipótese de cumulação de juros moratórios com juros compensatórios.’” (grifei)

Assim, resta configurada a falta de interesse recursal do recorrente, uma vez que o Tribunal de origem, exercendo juízo de retratação em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Temas Repetitivos nº, 210 e 211, retificou o acórdão recorrido para que, 

“(...) o termo inicial dos juros moratórios se de no dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, bem como para fixar os honorários em 5% sobre o valor da diferença entre a oferta inicial e a indenização, nos termos do artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei nº. 3.365/41.” (grifei).

Como visto, o acórdão proferido em sede de juízo de retratação atendeu a pretensão recursal, o que torna prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto. 
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.
Publique-se. 
Brasília, 28 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente